Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-50.2023.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
ICMS – Usina de açúcar e álcool – Pretensão ao crédito de ICMS nas aquisições de materiais auxiliares indispensáveis à produção – Princípio da não cumulatividade – Necessária qualificação dos materiais como insumos ou bens de uso e consumo – Cerceamento de defesa configurado – Deve o magistrado jungir seu ofício à busca efetiva de uma solução para o caso submetido à sua análise – Aplicação

Ementa:
ICMS – Usina de açúcar e álcool – Pretensão ao crédito de ICMS nas aquisições de materiais auxiliares indispensáveis à produção – Princípio da não cumulatividade – Necessária qualificação dos materiais como insumos ou bens de uso e consumo – Cerceamento de defesa configurado – Deve o magistrado jungir seu ofício à busca efetiva de uma solução para o caso submetido à sua análise – Aplicação do artigo 370 do Código de Processo Civil – Sentença anulada, com determinação de realização de perícia – Apelação provida.